Tribunal: STF
Processo: ARE 1367946
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. IMÓVEL PERTENCENTE À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – SFH. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Cinge-se a controvérsia em perquirir sobre a possibilidade de aquisição, por usucapião, de imóvel vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação e de titularidade da Caixa Econômica Federal.



    2. A preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela recorrente, por cerceamento do direito de defesa, uma vez que não teria sido oportunizado, pelo juízo a quo, prazo para especificar as provas que pretendia produzir, não prospera. Cabe ao Magistrado, destinatário final das provas produzidas no processo, dirigir a instrução probatória, examinando a suficiência dos elementos de convicção existentes nos autos, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo simples fato de o magistrado julgar antecipadamente o feito, por entender desnecessária a dilação probatória (art. 355, I, CPC).



    3. Consoante o registro imobiliário (fls. 563/564), a titularidade da propriedade do imóvel em exame encontra-se registrada em nome da CAIXA, uma vez que consta dação em pagamento em favor desta, sem que tenha havido adjudicação em favor do promitente-comprador.



    4. Os imóveis da Caixa, com destinação específica às políticas habitacionais e adquiridos com recursos do Sistema Financeiro da Habitação, como na hipótese em exame, embora administrados por pessoa jurídica de direito privado, apresentam função social conferida por lei, assemelhando-se a bens públicos, motivo pelo qual não se submetem ao instituto da prescrição aquisitiva. Precedentes.



    5. O imóvel permaneceu sobre a titularidade da CAIXA, como agente financiador do SFH, faltando, portanto, à apelante, requisito essencial para aquisição do imóvel pela usucapião.



    6. A autora/apelante não exerceu, durante o período que o imóvel estava vinculado ao SFH, a posse com animus domini, pois consoante a jurisprudência do STJ, não é possível a posse de bem público, pois a ocupação irregular de bem público configura mera detenção de natureza precária (Súmula nº 619, do STJ).



    7. Não são passíveis de aquisição por usucapião os imóveis da Caixa vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação.



    8. Recurso de apelação conhecido e desprovido”.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente